Tribunal: TJES
Processo: 5000198-38.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-38.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIDIVAM MATTOS LINO
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de inexistência de débito com indenização de danos morais interposto por ELIDIVAM MATTOS LINO em face de decisão proferida nos autos do processo de número 5005545-26.2022.8.08.0024 que tramita no 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vitória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, qual seja, (I) a declaração da inexistência do débito pelo fato da ilegitimidade e pela prescrição, ato contínuo, (II) bem como que o Município de Vitória seja instado em obrigação de fazer, com o fito de realizar o cancelamento dos referidos débitos de IPTU em nome do Autor de todos os cadastros de inadimplentes, do órgão de proteção ao crédito, (III) por fim, a retirada das diligências relativas ao leilão dos bens móveis.

Irresignado, ELIDIVAM MATTOS LINO, interpôs Agravo de Instrumento pugnando pelo deferimento da tutela antecipada nos autos originários, pugnando pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de concessão da antecipação da tutela inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a liberação provisória para o Agravante a retirada do seu nome do protesto realizado nos cadastros de proteção ao crédito, e suspensão da dívida ativa dos relacionado ao débito objeto dos presentes autos, nos termos do Art. 300 do CPC.

No ID 2582466 proferi a decisão da tutela de urgência e indeferir o pedido de suspensão da decisão combatida, devendo ser cumprida até posterior decisão deste Juízo, por entender que não havia razão para se aplicar o parágrafo único do art. 995 do CPC, eis que a manutenção da decisão não ofereceria risco de dano grave naquele momento processual.

Intimado para apresentar contrarrazões, a parte Agravante contrarrazoou no ID 3002082, sustentando que sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.110.551), foi estabelecido que tanto o promitente comprador do imóvel quanto o promitente vendedor (que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis)

são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, ambos podendo figurar no polo passivo em ações de cobrança do imposto à escolha da autoridade tributária, não havendo informação da venda do imóvel para o atual possuidor do imóvel.

Esse é o breve relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Analisando o mérito do presente recurso, sustenta o Agravante que o registro realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória, impossibilita de realizar qualquer tipo de compra ou cadastro com utilização de seu nome, impossibilitado de exercer seus direitos, sendo que, conforme os documentos apresentados na exordial, deixa claro que não mais participa do quadro de sócios da empresa.

Ainda, vale ressaltar que o Agravante argumentou que, ao contrário do que condiz na decisão proferida, o Agravante informou na inicial que não é mais o atual proprietário da empresa, cujo o documento juntado refere-se ao documento atualizado com o nome dos novos proprietários.

Desse modo, verifico que o cerne da questão é que o Autor, ora Agravante consta como titular de dívida ativa decorrente de débito oriundo de IPTU inserido pela Prefeitura de Vitória, em que está, ajuizou em seu desfavor a Execução Fiscal em 28/02/2020, de nº 465/2010. Entretanto, foi realizado a inscrição do seu nome em protesto e nos cadastros de proteção ao consumidor que segundo ao Agravante em decorrência do equívoco cadastral do Município

que ensejou na Ação de Execução Fiscal.

Outrossim, deve ser analisado se os débitos apontados como sendo de titularidade do Agravante como responsável pelo pagamento, encontram-se equivocados ou não, eis que o imóvel objeto da cobrança pertence a pessoa diversa.

A documentação esposada nos autos demonstra que o Agravante, ao contrário do que afirma, era o antigo proprietário do imóvel em voga, bem como não há menção do nome do autor no contrato juntado à ID 12267733 do processo originário em cópia nestes autos.

Por fim, entendo que assiste razão ao Magistrado de Piso ao trazer a baila a jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.110.551), estabeleceu que tanto o promitente comprador do imóvel quanto o promitente vendedor (que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, ambos podendo figurar no polo passivo em ações de cobrança do imposto à escolha da autoridade tributária. E não há informação da venda do imóvel para o atual possuidor do imóvel.

Por tais razões, conheço do Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.